Tribunal: TJDFT
Processo: 0702111-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO TJDFT. CONTRARIEDADE. LESÃO À ECONOMIA PÚBLICA. DEPÓSITO JUDICIAL. ICMS/DIFAL. NATUREZA EVENTUAL E SUCESSIVA. ARTIGO 151, II, CTN. Diante da decisão proferida no bojo da Suspensão de Segurança n° 0706978-14.2022.8.07.0000 pelo Presidente deste eg. TJDFT, em. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, em 11/3/2022, revela-se temerária a autorização do depósito judicial das quantias relativas ao ICMS, por potencial contrariedade à decisão e risco de lesão à economia pública. O depósito judicial do valor do tributo, nos termos do artigo 151, II, do CTN e do Enunciado no 112, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, só suspende a exigibilidade quando for realizado em seu montante integral e em dinheiro. No caso do ICMS/DIFAL, em razão de sua natureza eventual e sucessiva, não é possível assegurar a integralidade do tributo devido.